Tribunal: TJDFT
Processo: 0716674-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADMISSIBILIDADE DE PROVA UNILATERAL. FALTA DE VISTORIA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS ALEGADOS. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS ATRIBUÍDO PELO ART. 373, INC, I, DO CPC. CLÁUSULA PENAL E MULTA MORATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há como prosperar os pleitos da apelante para que o contrato e os laudos unilaterais substituam o laudo de vistoria prévia com o fim de imputar aos locatários os danos alegados.
2. Em verdade, impossível a constatação dos prejuízos trazidos pela apelante pois, além da ausência de vistoria prévia, à época da perícia o bem se encontrava em bom estado de conservação e já ocupado, fato que comprometeu a produção da prova pericial, perdendo assim, a apelante, a chance da comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe pertencia, por força do art. 373, I, do CPC.
3. Não se pode imputar aos apelados as supostas violações contratuais, tão somente a resilição antecipada do contrato, assim, a aplicação cumulada das cláusulas contratuais indicadas no feito teria fundamento em um único fato gerador: a resilição contratual promovida antes do término do contrato, revelando-se descabida a incidência concomitante das duas penalidades aos apelados, pois relativas à mesma infração contratual cometida
4. É cediço que os honorários advocatícios contratuais só incidem na hipótese de purga da mora pelo devedor, a fim de evitar a rescisão contratual e remunerar os serviços prestados pelo advogado do locador com o ajuizamento da ação de despejo. Assim, inexistindo purga da mora, os honorários sucumbenciais prevalecem sobre os previstos contratualmente, com a finalidade de remunerar o patrono do locador.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.